Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726961-62.2023.8.07.0000 EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA EMBARGANTE: TATIANA DA COSTA NUNES GAMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander S.A (Id. 49115857) em face da decisão Id. 48956961, que recebeu a Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo a fim de manter os efeitos da tutela antecipada concedida à Embargada. Para tanto, alega que há obscuridade na r. decisão, porquanto a tutela antecipada concedida nos autos principais foi somente para limitar a 30% os descontos em conta corrente em relação ao BRB – Banco de Brasília S.A, por isso a decisão deve deixar claro que não abrange os demais demandados. A Embargada confirma que a limitação somente atinge o BRB – Banco de Brasília S.A (Id. 50375158). No caso, não há obscuridade, pois o efeito suspensivo da Apelação acarreta a manutenção dos efeitos da decisão que antecipou a tutela, exatamente nos termos em foi deferida, que, no caso, se limitou a limitar os descontos a 30% na conta corrente administrada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. Rejeito, portanto, os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora